Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-75.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003023-75.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 060.791.511-03 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), NEY SOUZA DA CRUZ - CPF: 621.241.881-00 (VÍTIMA), LARA SOLANGE DE FREITAS KAWAMURA CRUZ - CPF: 667.022.241-68 (VÍTIMA), LETICIA ROCHA MOURA (VÍTIMA), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – CONFISSÃO DO APELANTE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – NÃO ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO EM DECORRÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL

– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CÁLCULO DA PENA-BASE EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA PROVISÓRIA – ATENUANTES DEVIDAMENTE LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A harmonia entre dos depoimentos testemunhais em sede policial e judicial, somada à confissão do apelante, são elementos suficientes para manutenção da condenação. O pedido de desclassificação para roubo simples é inviável quando a prova testemunhal é harmônica em indicar que houve a utilização de arma de fogo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima para mensuração da quantidade de aumento e/ou diminuição em decorrência da valoração das circunstâncias judiciais. Nas hipóteses de concurso de majorantes, uma delas deverá ser utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, enquanto a segunda deverá ser valorada como circunstância judicial. Não há que se falar em reforma da dosimetria do juízo
a quo
quando a sentença apreciou e levou em consideração todas as atenuantes cabíveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003023-75.2020.8.11.0064

APELANTE: MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Michel Souza Sakagushi Bernardes em face da sentença condenatória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo nº 3023-75.2020.8.11.0064 (Código 706660), cujos termos o condenaram à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-mult que, em virtude da detração, ficou estabelecida em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

De acordo com os autos, em 09/04/2020, o apelante juntamente com um comparsa não identificado, agindo em comunhão de desígnios e união de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento comercial
Santo Pizza
, localizado na Rua 13 de Maio, Bairro Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis/MT, e às vítimas Ney Souza da Cruz, Lara Solange de Freitas Kawamura e Letícia Rocha Moura.

Narra a acusação que o apelante e seu comparsa chegaram ao estabelecimento comercial em uma motocicleta Bros, cor laranja, e, em seguida, desceram do veículo e adentraram na empresa, momento em que, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e ameaçaram atirar nos funcionários

e clientes.

Durante a prática criminosa, subtraíram aproximadamente R$ 300,00 (trezentos) reais do caixa do estabelecimento comercial, uma corrente de ouro, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma aliança de ouro com uma pedra de diamante, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), um aparador com um par de pedras de diamantes, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um aparelho celular Samsung A20, avaliado em R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), pertencentes a vitima L.S. de F.K.C. e uma aliança de ouro avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um aparelho celular Samsung A20 avaliado em R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), pertencentes a vitima N.S.C.

Após a subtração dos bens, o apelante e seu comparsa empreenderam fuga. Todavia, a Polícia Militar logrou êxito em rastrear os bens subtraídos e localizaram o apelante em uma residência no jardim Ipiranga na posse dos aparelhos celulares que foram subtraídos.

A denúncia foi recebida às fls. 45/45v. (ID 89112969) e a resposta à acusação apresentada no ID 89112993.

Rejeitados os termos defensivos, designou-se audiência de instrução e julgamento (ID 89113015), oportunidade em que se procedeu a oitiva das vítimas Ney Souza da Cruz, Lara Silange de Freita Kawamura Cruz, Letícia Rocha Moura e Thayná Vicuna Machado Bueno, o interrogatório do apelante e as partes apresentaram suas alegações finais (ID 89113024).

Posteriormente, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial acusatória e condenou o apelante nos termos já mencionados (ID 89113026, ID 89113027 e ID 89113028).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 89113034) e, em suas razões (ID 89113035), pugnou pela nulidade do presente processo, pela desclassificação do fato para roubo simples, pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade, confissão espontânea e primariedade do agente. Requereu também a desconsideração da majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal.

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação (ID 89113036).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em igual sentir, foi pelo desprovimento da irresignação (ID 92834955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a defesa pugnou pelo reconhecimento da prática de roubo simples de “pequena monta”, motivo pelo qual pugnou pela nulidade do processo e, alternativamente pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, o caso não diz respeito a nenhuma nulidade, pois a questão não está elencada no rol do art. 564, IV, do Código de Processo Penal. Mas, mais do que não elencado no mencionado dispositivo, não se pode olvidar que nulidade é a consequência de um ato processual praticado em desconformidade com a forma prevista em lei e que, por isso, atinge o princípio constitucional/processual tutelado por aquela norma, gerando prejuízo a alguma das partes.

Embora tipicidade seja um conceito eminentemente relacionado com a teoria do crime, o seu estudo “
também se revela de fundamental importância no âmbito processual penal. Aqui, a tipicidade corresponde à ideia de que o ato processual deve ser praticado em consonância com a Constituição Federal, com as Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos e com as leis processuais penais, assegurando-se, assim, não somente às partes, como a toda a coletividade, a existência de um processo penal justo e em consonância com o princípio do devido processo legal
.” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1687).

Portanto, o conceito de nulidade se relaciona com a inobservância de alguma formalidade processual estabelecida em lei, cuja consequência é a sua invalidação. No caso, embora o apelante suscite a existência de nulidade, não aponta qualquer norma processual que, devido à sua inobservância, tenha gerado algum prejuízo ao exercício defensivo.

Sendo assim, rejeito o pleito de reconhecimento de nulidade encartado na irresignação.

No que diz respeito ao mérito, o apelante pugnou por sua absolvição. Todavia, o referido pedido (feito à fl. 3 das razões) carece de argumentos ou provas a embasá-lo.

Todavia, por entender que em matéria penal os interesses em jogo (liberdade, patrimônio, imagem, honra, etc.) são caracterizados por alto grau de importância e, a fim de que não se alegue qualquer omissão neste voto, passo à análise das provas produzidas sobre o crivo do contraditório, para aferir a possibilidade de emissão de juízo absolutório.

De início, ressai dos autos que a testemunha Thayna Vicuna Machado Bueno reconheceu o apelante como sendo um dos autores da prática delituosa, conforme depoimento prestado perante a autoridade policial (Termo de Declarações nº 1878/2020 – ID 89112950 – p.1). Em seu depoimento em juízo, a depoente relatou que embora não estivesse no local, por meio das imagens das câmeras de segurança, conseguiu gravar toda ação criminosa e confirmou o reconhecimento de Michel Souza Sakagushi Bernardes (que foi preso na data dos fatos – ID 89110140 – p.2).

Em juízo, a testemunha/vítima Lara Solange de Freitas Kawamura Cruz, após narrar como a prática delituosa ocorreu (inclusive a utilização de uma arma de fogo contra seu esposo), mencionou que devido ao localizador de um dos celulares, a polícia militar conseguiu encontrar um suspeito. Explicou que a pessoa encontrada pela polícia foi fotografada pelos policiais militares, sendo que as vítimas o reconheceram. Convém destacar que os esclarecimentos prestados pela vítima em juízo são harmônicos com aqueles da fase judicial (termo de declarações nº 453/2020 – ID 89112958 – pp. 01/02).

A testemunha/vítima Ney Souza da Cruz, que perante a autoridade policial reconheceu o apelante como um dos autores da prática delituosa (Termo de Declarações nº 1879/2020 – ID 89112950 – pp. 02/03), após explicar como o crime de roubo aconteceu, também confirmou que após a prisão do apelante a polícia tirou sua foto dentro da viatura e a apresentou, tendo havido o reconhecimento.

Já o apelante, perante a autoridade policial (ID 89112953 – pp.01/03), confirmou ter participado da prática delituosa, mantendo a confissão em juízo, destacando, inclusive, que o seu comparsa estava armado (declaração constante por volta dos 4 minutos do interrogatório).

Ou seja, a prova produzida nos autos é uníssona, coerente e harmônica no sentido de demonstrar a responsabilidade penal do apelante, não havendo guarida para o pleito absolutório.

Neste sentido, no âmbito desta Corte, já se pontuou que, embora conste nos autos a confissão do apelante, bastaria à condenação a prova testemunhal, pois “
no campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado e a realidade dos fatos, devendo respaldar a condenação, máxime quando confortada por elementos de prova testemunhal convergente
” (N.U 1002250-78.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

Diante do exposto,
desprovejo
o pleito defensivo.

A irresignação também pugnou pela desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples.

Entretanto, a prova dos autos comprova o emprego de arma de fogo durante a prática delitiva, de modo que não há falar-se em possibilidade de reforma da sentença neste ponto, pois além das testemunhas, o próprio apelante reconheceu a utilização de arma de fogo, consoante relatos anteriormente mencionados.

A testemunha/v ́tima Ney Souza da Cruz disse que na data dos fatos foi ao estabelecimento comercial
Santo Pizza
com sua esposa para fazer um pedido, entretanto precisaram baixar o aplicativo para escolherem o sabor, momento em que foi abordado por duas pessoas, sendo que uma delas estava com uma arma de fogo apontada em direção à sua barriga. A testemunha Lara Solange de Freitas Kawamura, no mesmo sentir, esposa de Ney Souza da Cruz, explicou que estava com seu marido no referido estabelecimento comercial pedindo uma pizza pelo aplicativo, momento em que dois homens bem vestidos anunciando o assalto, ressaltando que um deles apontou uma arma para seu marido.

Aqui vale ressaltar que “
a falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha, como ocorre no presente caso
” (N.U 0010732-67.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

A este respeito:
N.U 0010794-41.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021; N.U 0008234-55.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021
.

E também pontua o
Enunciado nº 01/TJMT que “
tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova
.”

Igualmente
importante mencionar que, independentemente de quem efetivamente portava o referido armamento durante a prática delituosa, tal informação não é relevante para definir a incidência da majorante, uma vez que “
o emprego de arma de fogo, seja por um ou mais agentes, é indiferente, pois já configura alto grau de violência e deflagra maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os participantes da infração, conforme interpretação a contrariu sensu do art. 30 do Código Penal
.” (N.U 0011678-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

No mesmo sentido:
N.U 1000597-59.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021; N.U 0013955-57.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021.

Logo, o presente caso não admite o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157 do Código Penal), devendo o pleito referente ao ponto
não ser provido
.

Apenas a título de argumentação, pois mencionado nas razões, inobstante sem maiores aprofundamentos, o caso não admite o reconhecimento da insignificância/bagatela, uma vez que
“
mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa
” (STJ, AgRg no AREsp 1589938/DF). (N.U 0006540-07.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Em relação à aplicação da pena, o apelante também pugnou pela reforma da sentença, porém os apontamentos não merecem provimento, conforme passo a demonstrar.

Dentre os argumentos, suscita: “
sobre os aumentos da pena na dosimetria, fora incorretamente aplicado, uma vez que a concorrência de mais de uma causa de aumento não induz à dupla agravação da pena-base
” (sic).

Da análise da sentença, constato que juízo
a quo
agiu com acerto ao calcular a pena-base, pois

valorou negativamente as circunstâncias do crime (art. 59, CP) em razão do concurso de pessoas (causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, CP), enquanto utilizou a majorante mais grave (art. 157, §2º-A, I, CP), para fins de cálculo da pena definitiva.

Logo, o Enunciado Orientativo nº 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cujos termos estabelecem que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de
roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”,
foi plenamente observado
.

Além disso, a metodologia utilizada para o cálculo da primeira fase da dosagem, além de devidamente demonstrada (utilização da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima atribuída ao delito), também é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
” (AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Logo, o cálculo da pena-base não padece de qualquer ilegalidade.

Quanto ao reconhecimento das atenuantes, portanto em relação à pena provisória, o apelante alega que o juízo
a quo
não levou em consideração as atenunantes da confissão, da menoridade relativa e da primariedade do agente.

Sem razão, todavia.

De início, destaque-se que a primariedade não é considerada atenuante e, como tal, não interfere no cálculo da segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à atenuante da menoridade relativa, vislumbro que a sentença a levou em consideração, tanto que à fl. 13 (ID 89113028 – p. 3) salientou: “
De outro norte, considerando que, na época dos fatos, o acusado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço a circunstancia atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão (dada a impossibilidade de que fique em patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ)
.”

E no que concerne à atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não assiste ao argumento defensivo.

À fl.2 do ID 88113028 consta que foi devidamente sopesada pelo juízo de primeiro grau que afirmou: “
Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a circunstancia atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea d do Código Penal. De outro lado, considerando que os delitos perpetrados pelo denunciado ocorreram em período de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), reconhecido no território nacional, resta devidamente caracterizada a agravante prevista no art. 61, II, “i”, do Código Penal
.”

É certo que, apesar de não alegado, o caso admitiria o afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal (
em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido
), pois apesar de
à época dos fatos já estivéssemos em situação pandêmica decorrente da COVID-19, o
apelante
não se aproveitou desta circunstância para a prática dos delitos, razão pela qual a referida agravante não pode incidir sobre o caso. Neste sentido:
HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021
” (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Porém, reconhecer esta atenuante no presente caso, não iria interferir na dosagem da pena em razão do óbice da súmula 231 do STJ, uma vez que a pena provisória já foi estabelecida no mínimo legal pelo juízo
a quo
(ID 89113028 – p.3).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021